Tribunal: TJES
Processo: 0000591-65.2018.8.08.0055
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000591-65.2018.8.08.0055
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARLENE PIRES RANGEL e outros (4)
RECORRIDO: BANCO D0 BRASIL S/A
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.

0000591-65.2018.8.08.0055.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
BANCO DO BRASIL S/A.

RECORRIDOS:
MARLENE PIRES RANGEL, LARISSA PIRES RANGEL VIANA, LAIRIANE PIRES RANGEL, L. P. R. e LORENA PIRES RANGEL.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. USO DE DOCUMENTO FALSO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479 DO STJ. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
em face da sentença que julgou procedentes os pedidos da inicial para: (i) declarar a inexistência do débito referente ao contrato de empréstimo fraudulento; (ii) determinar a cessação dos descontos; (iii) condenar a instituição financeira à restituição simples dos valores indevidamente descontados; e (iv) condenar ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).

2.

Em suas razões recursais, sustenta o recorrente, em síntese, a regularidade da contratação, a validade do negócio jurídico e a inexistência de ato ilícito, pugnando pela improcedência da demanda ou, subsidiariamente, pela redução do
quantum
indenizatório.

3.

De antemão
, afasta-se a prefacial de concessão de efeito suspensivo ao recurso interposto, ante a ausência de preenchimento de quaisquer requisitos do art. 43 da Lei nº 9.099/95. O efeito suspensivo constitui exceção no âmbito dos Juizados Especiais, sendo a regra o processamento do recurso apenas no efeito devolutivo, em prestígio aos princípios da celeridade e efetividade.

4.

Inicialmente,
destaco que restou caracterizada a relação consumerista, visto que a parte recorrida se enquadra como consumidora e a recorrente como fornecedora, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC, sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza do art. 6, Inc. VIII, do CDC, cabendo à recorrente demonstrar os fatos desconstitutivos do direito autoral, isto é, impeditivos, modificativos ou extintivos, na forma do art. 373 do CPC
.

5.

Entrementes, irretocável se mostra o entendimento adotado pelo Juízo de origem, porquanto as grosseiras divergências documentais constatadas
in casu
— notadamente as discrepâncias de fotografia e naturalidade entre o documento pessoal da autora e aquele utilizado na avença — permitem aferir, de plano, a falsificação e a efetiva ocorrência de fraude na contratação. Ademais, a instituição recorrente deixou de demonstrar, indene de dúvidas, a efetiva disponibilização do numerário em conta de titularidade da consumidora, falhando em comprovar a regularidade do negócio jurídico e o proveito econômico, ônus probatório que lhe competia e do qual não se desincumbiu.

6.

Nesta toada, impende destacar que a instituição financeira é objetivamente responsável por fortuitos internos relativos a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do Col. Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual não merece retoques a sentença quanto ao reconhecimento da nulidade da contratação do negócio jurídico e a condenação ao reembolso dos valores descontados indevidamente.

7.

Quanto aos danos morais, a condenação deve ser mantida não apenas pela falha técnica, mas pela grave violação aos direitos da personalidade da consumidora. A fraude grosseira, evidencia a total ausência de cautela da instituição financeira, expondo a consumidora, pessoa idosa, à insegurança e à angústia de se ver vinculada a uma obrigação que não contraiu. Tal cenário rompe a legítima expectativa de segurança que deve permear as relações bancárias e atinge a tranquilidade e a dignidade da parte, configurando o dever de indenizar.

8.

No que tange ao
quantum
indenizatório,
o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixado pelo Juízo de origem mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso, alinhando-se à média aplicada pela turma recursal em situações semelhantes, de modo que a indenização possui função reparatória e também pedagógica, visando desencorajar novas condutas ilícitas, sem se fundamentar exclusivamente em caráter punitivo, enquanto sua revisão somente se justifica em casos excepcionais de valores irrisórios ou exorbitantes, conforme o enunciado 32 da turma de uniformização do TJES. Vejamos:

ENUNCIADO Nº 32
– A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

9.

Em face dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 do Colegiado Recursal dos Juizados Especiais do TJES.

10.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas processuais (recolhidas) e honorários advocatícios que se fixa em 10% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)